Tribunal: TJES
Processo: 5008179-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008179-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE ROCHA DA CRUZ
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais ajuizada por HENRIQUE ROCHA DA CRUZ em face de PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Narra o recorrente, em síntese, que se interessou pelo anúncio de venda de um imóvel pelo vendedor da recorrida. Afirma que foi-lhe informado que conseguiria “condições especiais” para adquirir o crédito necessário à aquisição do imóvel na primeira assembleia. Alega que após ter recebido várias promessas falsas do vendedor da requerida, aceitou a proposta ofertada por ele para finalmente ter o crédito liberado para compra de sua casa, firmando contrato com a requerida mediante a representação de vendas. Acreditando que se tratava de uma empresa séria e confiando na promessa de liberação do crédito, o autor firmou em 17.02.2023, o contrato n. 1520265 efetuando o pagamento do valor de adesão de R$5.753,29. Aduz que após alguns meses sem a ocorrência da contemplação descobriu ter caído em um golpe, solicitando o cancelamento do contrato e restituição do valor pago, contudo, não obteve êxito. Requer, por conseguinte: (i) a condenação da requerida à restituição integral do valor de R$ 5.753,29, sem incidência de quaisquer descontos de qualquer natureza, considerando o cancelamento do contrato de consórcio por vício de consentimento, e reconhecida as nulidades das cláusulas abusivas, devendo o valor a ser restituído acrescido de correção monetária a contar dos pagamentos e juros a partir da citação; (ii) subsidiariamente, que da restituição seja feito desconto de taxa de administração proporcional ao tempo que o contrato esteve em vigência, sendo: 0,25% ao mês, calculado sobre o valor pago, pelo período de 1 mês, totalizando 0,25% de R$ 5.753,29 = R$ 14,38 (quatorze reais e trinta e oito centavos); (iii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença fora julgado EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito na forma do art.51, II da lei nº 9.099/95, sob o fundamento de incompetência do juizado especial em função do valor da causa ultrapassar o teto estabelecido pelo artigo 3º, inciso I, da lei nº 9099/95.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6866428) almejando que seja reformada a sentença, e determinada a competência do juizado para processamento e julgamento do feito, em virtude do conteúdo econômico pretendido pelo pelo mesmo não ultrapassar o valor estabelecido pela lei 9.099/95.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, no que tange a preliminar de incompetência do juizado especial para processamento e julgamento da lide, nintendo de forma divergente ao douto juízo a quo, visto que na hipótese dos autos, o valor da causa corresponde apenas à parcela controvertida do contrato, na forma do artigo 292, II, do Código de Processo Civil, cujo conteúdo econômico pretendido pela parte recorrente não ultrapassa o teto de 40 salários mínimos desta Especializada, delineado pelo artigo 3º, I, c/c artigo 9º, ambos da Lei 9.099/95. Assim, incontroverso a competência deste Juizado Especial Cível para apreciação da causa. Rejeitando-se, pois a preliminar ora suscitada.

Neste sentido patente é o entendimento firmado pelos colegiados recursais neste sentido: (1) Recurso Inominado Cível nº 5023170-98.2022.8.08.0048, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Data: 11/12/2023; (2) Recurso Inominado Cível nº 5006360-14.2023.8.08.0048, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Data: 21/10/2023; (3) Recurso Inominado Cível nº 5008882-14.2023.8.08.0048, Relator:: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Data: 24/08/2023; (4) Recurso Inominado Cível nº 5019377-88.2021.8.08.0048, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Data: 20/04/2023.

Desta feita, considerando a existência de manifestação das partes a respeito da inexistência de provas a serem produzidas, bem como postularem pelo julgamento antecipado do feito (ID 8937863), passo a análise dos pontos controvertidos em processo.

Narra a peça inicial que o recorrente, interessado em adquirir imóvel KITINET, visualizou anuncio realizado pelo vendedor vincuado a recorrida, quando o procurou para entender em que condições poderia adquiri o bem. Pois bem, após o contato foi-lhe informado pelo vendedor que o mesmo poderia oferecer “condições especiais” ao recorrente visando a compra, bastando para tanto adquirir a carta de crédito necessária.

Analisando os documentos colacionados aos autos, verifica-se que o recorrente, em contato com a vendedora, fora influenciado a firmar contrato de consórcio junto a administradora recorrida, sob “promessa” de contemplação, visto que a todo momento em que tentava dirimir suas dúvidas a respeito do mesmo, recebia como resposta “que estava tudo certo” e que o “procedimento estava sendo realizado”, informando inclusive o recorrente a todo tempo que não teria interesse em firmar ou permanecer sob o contrato em caso de possibilidade de não contemplação do valor investido, o que não foi esclarecido pela vendedora e ademais, a todo tempo influenciava o mesmo a prosseguir no cumpriemnto das etapas referentes ao contrato, ao passo ser claramente contrario a sua vontade (ID 6866415, 6866416).

Em sede de contestação, a empresa recorrida aduz a regularidade da contratação, defendendo que era de sabedoria do recorrente todos os termos expressos sobre o contrato de adesão ao consórcio, argumento que não merece prosperar, visto que os arquivos de vídeo e conversas colacionados aos autos apontam exatamente na direção oposta.

Neste sentido, o direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIV. Em se tratando de direito básico do consumidor obter informação clara e precisa sobre os serviços prestados (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo.

Por essa razão, o vício de informação se qualifica, no âmbito das relações consumeristas, como falha na prestação de serviços, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor na reparação dos danos daí advindos ao consumidor, conforme preconiza o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Das provas dos autos, extrai-se a abusividade e ausência de informação clara e precisa da recorrida quanto aos termos do contrato, visto que em nenhum momento esclarece ao consumidor recorrendo as dúvidas trazidas ao mesmo em forma de áudio no que tange a possibilidade de não contemplação do valor oferecido em forma de lance.

Desse modo, resta incontroverso concluir que a parte recorrida, aproveitando-se da situação de hipossuficiência do recorrente, o fez acreditar que seria contemplado, com certeza e sem problemas, quando, em verdade, estava contratando consórcio e por sua natureza não pode oferecer a segurança de contemplação certa e inequívoca, em clara prática abusiva (artigo 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor).

Assim, tendo em vista a patente desvantagem do consumidor, em atenção ao artigo 51 do CDC, há de se declarar a nulidade do contrato.

Do exposto, entendo por condenar a recorrida a pagar ao recorrente o montante de R$ 5.753,29 (cinco mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar do término do grupo consorciado, sendo calculado a partir da eventual inadimplência da empresa recorrida.

Nesta seara, é o entendimento sobre em que momento em que a devolução dos valores pagos deve ocorrer.

Nesse sentido, deve se rechaçada a aplicação do regime de restituição imediata dos valores fundada no vício de consentimento e anulação do negócio jurídico,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DESISTÊNCIA DISTINÇÃO DO CASO DOS AUTOS AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO DESISTÊNCIA DECORRENTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO AUSÊNCIA DE PROVAS SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O julgamento de recurso especial repetitivo, conforme disciplina do art. 927, III, do CPC, deve ser observado pelos Tribunais da Federação. 2 Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no REsp 1119300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei n.º 11.795/08 (como definido pela Segunda Seção na Rcl 16390/BA). 3
Hipótese do caso concreto que se distingue da orientação da Corte Superior, já que a desistência foi motivada por suposto vício de consentimento de que foi vítima o consorciado
. 4
A rescisão contratual em decorrência de vício de consentimento, causa de anulação do negócio jurídico, implica na restituição das partes ao estado que antes se encontravam. Precedentes do e. TJES. 5 Inexistência, na espécie, de prova da existência de vício de consentimento. 6 De acordo com o c. STJ, a inversão do ônus da prova é faculdade conferida ao magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial conceder tal inversão quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente (AgInt no REsp 1569566/MT), hipóteses não verificadas no caso concreto
. 7 Sentença mantida por outros fundamentos. 8 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170214407, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Feito este esclarecimento, a respeito do tema, o c. STJ fixou entendimento, em sede de repetitivo, no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (Tese – Tema Repetitivo nº 312). Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

O próprio c. STJ, em seguida, já pacificou o entendimento de que referida Tese se aplica também aos contratos posteriores à Lei nº 11.795/2008:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009. 2.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
. 3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. (Rcl n. 16.390/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 13/9/2017)

Destaque-se, ainda, não se desconhecer que, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 22/2015, decidiu-se que “
tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados
”.

É de se atentar, todavia, que referido
decisum
não afastou a força (vinculante) da Tese referente ao Tema Repetitivo nº 312, bem como não afirmou ser imperativa a restituição imediata, destacando apenas sua possibilidade e abrindo margem para que o magistrado decida o caso concreto, com observância do convencimento motivado.

Assim, a jurisprudência do eg. TJES, em observância à força vinculante dos precedentes, tem exarado, de forma majoritária, o entendimento de que, em regra, a restituição de valores a consorciados desistentes deve ocorrer apenas ao fim do plano,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO DE VEÍCULO ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA OFERTA DE COTA CONTEMPLADA AUSÊNCIA DE PROVAS PREVISÃO CONTRATUAL DE CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU LANCE EXCLUSÃO DO CONSORCIADO POR INADIMPLEMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a prova produzida, há notória contradição entre as afirmações do apelante de que o contrato de consórcio teria sido celebrado para a aquisição de cotas já contempladas e recebimento imediato de um caminhão após o pagamento do valor de adesão ao consórcio, no qual consta cláusula expressa e destacada de que a contemplação ocorreria exclusivamente pelos critérios de sorteio ou lance, tendo o apelante subscrito declaração de que não recebeu nenhuma proposta de aquisição de cota contemplada ou promessa de contemplação antecipada, cuja ciência foi ratificada em ligação telefônica entre ele e o preposto das administradoras do consórcio, afastando a ocorrência de vício de consentimento. 2. Não comprovada a alegação de que o apelante foi vítima de propaganda enganosa, eis que não apresentou cópia da oferta que afirma ter sido divulgada pelas apeladas na internet com a informação de que o veículo seria entregue no prazo de 20 (vinte) dias após o pagamento do valor exigido para a adesão ao consórcio, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência do pedido de nulidade do contrato por violação ao disposto no art. 37, § 1º do CDC. 3. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6º, VIII), não exime o autor do dever de comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados na inicial, especialmente quando a inversão do ônus probatório impuser ao réu a produção de prova negativa. 4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a administradora do consórcio tem até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído, na forma como determinou a sentença
(STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/08/2010). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170035930, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA PARCIAL DO INTERESSE DE RECORRER. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MULTA ANULADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TEMA 1076, STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. I A pretensão de revisão de tema que se sagrou vencedor em primeiro grau revela ausência parcial do interesse de recorrente do Município apelante. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já uniformizou o entendimento vinculante segundo o qual o prazo para restituição das quantias pagas é de até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio quando a desistência por parte do contratante é voluntária. Dessa forma, diferente de como concluído na esfera administrativa a cláusula contratual em sintonia com esta posição do STJ não pode ser entendida como abusiva tampouco embasar sanção de poder de polícia em desfavor do recorrido
. III Apelação parcialmente conhecida e desprovida. IV Sentença reformada ex officio para adequar a verba honorária sucumbencial ao Tema Repetitivo 1076, do STJ. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045561, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/11/2022)

O mesmo se colhe da sedimentada jurisprudência desta colenda 1ª Turma Recursal, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos: RI nº 0010453-86.2020.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 20/06/2023; RI nº 0021101-50.2019.8.08.0545, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 30/05/2023; RI nº 0020844-37.2019.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 20/06/2023.

Portanto, entendo que mesmo em casos de reconhecimento de nulidade contratual em virtude de vício de consentimento, tal conclusão é a que mais bem se compatibiliza ao sistema de consórcio, uma vez que admitir a restituição IMEDIATA do valor pago.

Doutra banda, porém, entendo que merece amparo a pretensão autoral de indenização por danos morais.

A situação vivenciada pelo recorrente ultrapassa as intempéries do cotidiano para ocasionar lesão aos direitos da personalidade do mesmo.

Na esteira da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o desrespeito voluntário das garantias legais e contratuais pela requerida, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço e de seus funcionários, revela ofensa aos deveres anexos do contrato, principalmente ao princípio boa-fé objetiva, e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor [vide STJ, REsp 1.737.412/SE, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 08/02/2019].

A fixação da indenização, nestes casos, tem se mostrado um caminho árduo, dada a impossibilidade de se avaliar o grau de dor e sofrimento experimentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a dupla função da referida condenação, punitivo-pedagógica e reparatória.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Desta forma, entendo como valor razoável e proporcional para a indenização do dano moral sofrido pela parte autora no presente caso, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em consideração as condições socioeconômicas ostentadas pelas partes, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL provimento, DECLARANDO a nulidade do contrato de adesão a consórcio (ID 6866125), firmado junto à recorrida PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA; CONDENANDO a recorrida PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA a restituir ao recorrente HENRIQUE ROCHA DA CRUZ o valor de R$ 5.753,29 (cinco mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) de forma imediata. Por fim CONDENO a empresa recorrida a pagar ao recorrente HENRIQUE ROCHA DA CRUZ indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)